Tribunal: TJMT
Processo: 0012253-76.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012253-76.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ORLANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 303.900.871-49 (APELANTE), LUCAS DE SOUZA - CPF: 060.638.321-22 (APELANTE), ODAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 303.900.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE
– INOCORRÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS –
RES
QUE ULTRAPASSA 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PREJUÍZO À VÍTIMA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO – APLICAÇÃO DO
PRIVILÉGIO
DO ART. 155, § 2o DO CP DE OFÍCIO – ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – PENA DIMINUIDA EM 2/3 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, visto que a res ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na época, o que se torna relevante no patrimônio da vítima, pois o prejuízo que não pode ser considerado inexpressivo.

Preenchidos os requisitos da receptação dolosa privilegiada (art. 180, § 5o, c/c art. 155, §2o, ambos do Código Penal), afigura-se impositiva sua aplicação, reduzindo-se a pena aplicada em primeira instância no patamar de 2/3 (dois terços).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do CP, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituído por restritiva de direito. (Sentença – 117772993).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. (Id. 121360275)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 121360278)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso: (Id. 125682162)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lucas de Souza
, como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP.

Destaca-se inicialmente que não há insurgência no presente recurso quanto a materialidade e autoria delitiva, mas tão somente no tocante a aplicação do princípio da insignificância.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci, “
há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A
res subtracta
consiste no valor total de R$150,00 (cento e cinquenta reais) – Id. 121360270 – pág. 55, o que equivale a aproximadamente 16% (dezesseis por cento) do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Vale consignar que apesar da jurisprudência consolidada já ter se decidido que o principio da bagatela não se aplica em objetos aos quais ultrapasse 10% (dez) por cento do valor do salário mínimo vigente da época dos fatos, é importante mencionar que a vítima se trata de um pensionista (Id. 121360270 – pág. 21), portanto, 16% (dezesseis por cento) do valor do salário-mínimo se torna relevante em seu patrimônio, o que gerou um prejuízo que não pode ser considerado inexpressivo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE DE VALOR VENAL QUE SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL RECONHECER A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Paciente furtou, de um supermercado localizado em um shopping center na capital Florianópolis - SC, duas peças de picanha, expostas à venda, em 2019, por R$ 113,95, e foi condenado à pena reclusiva de um ano (substituída por uma reprimenda restritiva de direitos - limitação de final de semana), mais 10 (dez) dias-multa. 2. O valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da conduta delitiva. 4. Embora se alegue que o Recorrente é primário e que não foram desabonadas quaisquer circunstâncias judiciais, em causa tombada no ano de 2016 já fora aplicado ao Réu o princípio da insignificância, por furto de roupas. Ou seja, a despeito de ser apenas formalmente típica a conduta anterior, não é o primeiro registro criminal contra o Condenado, além do fato de a autuação em 2016 indicar que aquele ilícito não foi muito anterior ao ora em análise, ocorrido em junho de 2019. É relevante ressaltar, ademais, que em depoimento prestado na sede policial durante a fase de inquérito, o representante da Vítima declarou que o Agravante já havia sido identificado por outros funcionários porque no dia anterior teria furtado outras duas peças da mesma carne nobre (picanha), mas não fora abordado por seguranças do estabelecimento. 5. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. Ainda que assim não fosse, a conjuntura dos autos impede que se reconheça, nesta via de cognição limitada, que o furto ocorreu tão somente para que o Agravante - que se declarou empregado na data dos fatos - pudesse garantir sua subsistência, mormente em razão dos elementos probatórios da causa principal, que parecem indicar que a conduta foi direcionada a corte nobre, após ter obtido sucesso no furto de iguais itens, no dia anterior. 6. Circunstâncias que impedem a conclusão de que reconhecer a atipicidade material da conduta na hipótese mostrar-se-ia socialmente recomendável. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. 3. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Pois, os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Nesse contexto, a conduta do acusado não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, o que torna impossível o afastamento da tipicidade material.

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contudo, vejo como possibilidade o reconhecimento de oficio da receptação dolosa privilegiada (art. 180, § 5o, segunda parte do Código Penal).

O referido dispositivo preceitua que:

"Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.".

Define o artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal que “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Concernente à figura do privilégio como sendo direito do réu, importante lembrar o que nos orienta Damásio de Jesus:

“Embora o Código Penal empregue a expressão “pode”, a aplicação do privilégio, desde que presentes as suas circunstâncias, é obrigatória. Não se trata de simples faculdade, no sentido de poder o juiz reduzir (ou substituir) ou não a pena. É um direito do réu. A faculdade dia respeito ao quantum da diminuição e à conveniência da substituição da pena.” (Damásio de Jesus - CÓDIGO PENAL ANOTADO - 22a edição – 2014 - Saraiva - pg. 687). E sobre os requisitos do privilégio, nos leciona Fernando Capez: “a) Primariedade: primário é todo aquele que não é reincidente. Assim se o agente já sofreu diversas condenações, mas não é considerado reincidente porque não praticou nenhum delito após ter sido condenado em definitivo, será considerado tecnicamente primário e fará jus ao benefício legal. (...). A lei não exige que os antecedentes do réu sejam verificados para concessão do privilégio, de modo que a presença de maus antecedentes não impede a incidência dessa causa de diminuição de pena. b) Pequeno valor da coisa subtraída: a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o furto é mínimo quando a coisa subtraída não alcança o valor correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato. Note-se que pequeno valor da coisa não deve ser avaliado em função da situação financeira da vítima, pois, dessa maneira, ‘o furto de um carro para uma pessoa de muitas posses acabaria sendo considerado uma subtração de coisa de pequeno valor’. Não se deve confundir pequeno valor da coisa com o pequeno prejuízo sofrido pela vítima. Assim, a ausência de prejuízo em face de a vítima ter logrado apreender a res furtiva ou o pequeno prejuízo não autorizam o privilégio legal. (...).” (Curso de Direito Penal, volume 2: parte especial. 4a Ed. São Paulo. Saraiva, 2004. pp. 378 e 379).

Assim, para o reconhecimento do privilégio, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa receptada.

Na hipótese dos autos, as folhas de antecedentes criminais encartadas aos autos (fls. 49 e 53 a 54) e os dados obtidos no sítio eletrônico deste Sodalício não foram hábeis para constatar a existência de condenação criminal pretérita apta para reconhecer a incidência da circunstância agravante da reincidência.

Além disso, verifica-se que o delito foi praticado em 2017, época em que o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e que o bem subtraído fora avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor inferior ao salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado em patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos da sentença objurgada, mantém-se o regime prisional aberto, contudo, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação pecuniária, uma vez que vejo como mais adequado para a reprovação e prevenção do delito, pois leva-se me conta o critério legal da necessidade e suficiência.

Acerca da matéria, Fernando Capez leciona que:

“(...) o montante será fixado livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado à vítima ou seus herdeiros.”(Curso de Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1 p. 384).

O Parágrafo Primeiro do art. 45, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in

verbis
:

“(...) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta)salários mínimos. (...).”

Desta forma, diante da proporcionalidade ao caso, substituo a pena privativa de liberdade do apelante em 01 (um) restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo o juiz da execução penal, decidir se o pagamento da fiança (Id. 121360270 – pág. 33) deve ou não ser abatido no valor.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Lucas de Souza
,
entretanto, de ofício, aplico a
figura do privilégio contido no artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando no estabelecimento da pena de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e substituindo a pena de reclusão pela restritiva de direitos da prestação pecuniário de 01 (um) salário mínimo, competindo à execução penal a efetivação e fiscalização da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022